Tribunal: CARF
Processo: 19515.008400/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008400/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.982 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
ALFA SERVICE EMPRESA LIMPADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2003
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS
DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, bem como os esclarecimentos necessários ã
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32, III, c/c Lei 10.666/03, art. 8o, c/c o artigo 225,
III e § 22 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que a empresa manteve, no ano calendário 2003, escrituração contábil digital e,
intimada para apresentá-la, não a apresentou, conforme Relatório Fiscal, fls. 10/11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008400/2008-57
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008400/2008-57

Em impugnação de fls. 31/32, a empresa alega que apresentou os arquivos
digitais. Pede o arquivamento do auto de infração.
Foi proferido o Acórdão 16-22.870 - 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 47/56, assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 18/12/2008 a 18/12/2008
Ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. Deixar a
empresa de prestar ao fisco todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, constitui infração à legislação previdenciária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita juntamente com
a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 29/11/10 (documento de fl. 61), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 29/12/10, fls. 62/63, que contém, em síntese:
Afirma que houve regular entrega dos arquivos digitais, disponibilizados por meio
de disquetes e CDs, gravados e entregues ao auditor fiscal.
Pede o arquivamento do auto de infração. Faz pedido genérico de produção de
provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008400/2008-57

INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso III, que determina:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Combinado com Lei 10.666/03, que dispõe:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa em análise:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação alterada
pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a
partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da
Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles
referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de janeiro de 2008 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 77/2008.
Conforme acórdão recorrido, a empresa não comprovou que apresentou os
arquivos digitais:
Não há como se acolher a alegação da Autuada de que seja desconsiderada a
penalização aplicada mediante a juntada, às fls. 36/38, dos documentos 6/8.
Ocorre que tais documentos não têm o poder de alterar o procedimento fiscal ou o valor
da multa aplicada, como se verá:
- o documento 6 (Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais/Recibo de
Entrega de Arquivos) juntado às fls. 36, embora recebido pela Auditora Fiscal da
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.982 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008400/2008-57

Receita Federal do Brasil requisitante, em 06/09/2007, e assinado pelo responsável
legal/técnico, não basta para comprovar a correção da falta, que somente ocorreria caso
a empresa apresentasse, ou disponibilizasse nesta defesa, as informações em meio
digital na forma solicitada pela fiscalização, o que não ocorreu, nem durante a ação
fiscal, nem na fase de defesa.
- o documento 7, juntado às folhas 37, também não serve para elidir o procedimento
fiscal, vez que embora identifique a autuada, não foi assinado nem pelo responsável
legal/técnico, nem pelo 'Auditor requisitante e também não comprova a apresentação
das informações em meio digital conforme previsto no art. 8° da Lei n° 10.666, de
08/05/2003.
- da mesma forma, o documento 8, juntado às fls. 38, se torna ineficaz, pois, além de
não estar assinado pelo responsável legal/técnico, nem pelo Auditor requisitante, não
identifica a empresa autuada e também não comprova a apresentação das informações
em meio digital conforme previsto no art. 8° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003.
É oportuno repetir aqui, que as informações em meio digital, referentes ao período de
janeiro de 2003 a maio de 2007, foram solicitadas através do Termo de Início de Ação
Fiscal- TIAF, datado de 03/09/2007, e através do(s) Termo(s) de Intimação para
Apresentação de Documentos, datado(s) de 03/09/2007, 29/11/2007, 26/02/28,
25/03/2008, 28/05/2008, 03/06/2008, 04/08/2008; TIF - Termo(s) de Intimação Fiscal
de 15/10/20080 e 10/12/2008; contudo, a empresa deixou de apresentá-las tanto durante
a ação fiscal, quanto nesta oportunidade de defesa. Ressalte-se, inclusive, que foi
facultado à empresa a apresentação daquelas informações no leiaute atual ou naquele
em vigor à época da ocorrência dos fatos geradores, o que não ocorreu.
Logo, a infração persiste, pois a recorrente não apresentou os arquivos digitais
solicitados nem para a fiscalização, nem na defesa, ou ainda, no recurso.
Logo, correto o procedimento fiscal, que lavrou o auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória em análise.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital